Tribunal: TJDFT
Processo: 0737405-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. MÚTUO. RETENÇÃO, NA CONTA-SALÁRIO, DA INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. COMPROMETIMENTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 30% DA REMUNERAÇÃO DA CORRENTISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Incontroversos a contratação de empréstimo pessoal (ID 32294225), bem como a retenção integral do salário da consumidora (R$ 1.564,17) com vistas à amortização do saldo devedor referente à operação financeira (ID 32294217).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. A retenção de valores diretamente depositados em conta bancária para o pagamento de empréstimo não pode atingir percentual maior do que 30% da remuneração da parte devedora, pena de comprometer sua subsistência, por não resguardar saldo suficiente ao custeio do mínimo existencial. Precedentes: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1887721/DF, DJE: 16.11.2020; TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1332295, DJE: 27.4.2021.

IV. Irretocável, nesse ponto, a sentença ora revista (condenação da instituição financeira à restituição da quantia debitada da conta salário da requerente em valor superior ao percentual de 30% – R$ 1.094,92; e à obrigação de não realizar descontos em valor superior a R$ 439,25, sob pena de multa de R$ 500,00).

V. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

VI. Desse modo, a situação vivenciada pela requerente (compreensível descontrole financeiro em razão da retenção integral de seu salário em 02.7.2021) supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação.

VII. Por fim, razoável o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso que pudesse ser apta a subsidiar a pretendida redução.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).